Tribunal: TJES
Processo: 5000807-09.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-09.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMIRA DE PAULO ZANOLI GAGNO
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000807-09.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA

RECORRIDA: SAMIRA DE PAULO ZANOLI GANGO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando que a instituição de ensino requerida providenciasse a matrícula e adaptação das disciplinas não cursadas pela autora, sem qualquer ônus adicional, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, limitada ao montante de R$ 6.000,00. Condenou, ainda, a requerida à restituição das quantias pagas a maior pela autora para a conclusão do curso, caso esta já as tenha custeado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais a Recorrente alega, em síntese, que não agiu com descaso perante a Recorrida, tendo respondido e esclarecido todas as suas demandas desde o momento da matrícula, seja respondendo aos protocolos abertos no sistema, e-mails e até mesmo através de reunião virtual realizada com a coordenadora acadêmica do EAD. Sustenta que a Recorrida tinha ciência de que a inclusão de disciplinas de dependência/adaptação é dever do discente/aluno, conforme informações constantes na proposta de matrícula, no chamado aberto em 14/09/22, na reunião via Plataforma Teams ocorrida em 03/01/23 e no Manual do Aluno disponível no portal acadêmico. Alega, ainda, a inexistência de dano moral e do dever de indenizar.

A questão controvertida reside na análise da responsabilidade da instituição de ensino Recorrente em relação à alegada falha na prestação de serviços educacionais, consubstanciada na ausência de informações claras e precisas sobre a necessidade de adaptação da grade curricular da Recorrida, bem como na cobrança de valores adicionais para a inclusão de disciplinas pendentes.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a Recorrida, ao ingressar no curso de Serviço Social, foi induzida a acreditar que sua grade curricular seria devidamente adaptada pela instituição de ensino, considerando sua formação anterior em Direito. Tal afirmação decorre da informação passada a Recorrida de que ingressaria diretamente no 4º período do curso.

No entanto, ao longo do curso, a Recorrida se deparou com a necessidade de cursar diversas disciplinas de períodos anteriores, sem que houvesse sido previamente informada sobre a necessidade de realizar a adaptação da grade curricular por conta própria.

Ademais, a Recorrente não comprovou de forma inequívoca que a Recorrida teve acesso às informações sobre a necessidade de adaptação da grade curricular, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ainda que a Recorrente alegue que a Recorrida teve acesso ao Manual do Aluno e a outras informações sobre a necessidade de adaptação da grade curricular, não restou demonstrado que a instituição de ensino prestou informações claras e precisas sobre o tema, de forma a evitar qualquer dúvida ou equívoco por parte da aluna. Acrescente-se que, conforme destacado na sentença, a Requerida enviou e-mails informativos para o endereço divergente do que foi informado pela autora, constando no contrato de ID 31461360 o e-mail samira.zanoli@hotmail.com, ao passo que os e-mails foram encaminhados para samira.zanole@hotmail.com.

Importante pontuar que não se nega a autonomia didático-administrativa da instituição de ensino, contudo, o que se analisa nos autos é a ausência de informações claras e precisas à aluna no momento da matrícula.

Nesse contexto, entendo que a Recorrente não cumpriu com o seu dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que caracteriza falha na prestação de serviços educacionais.

Ademais, a conduta da Recorrente causou transtornos à Recorrida que ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que essa se viu impedida de concluir o curso no prazo previsto.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não merecendo qualquer reparo. Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)